Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-28.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), LETICIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 035.638.251-65 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DO 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1000993-28.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Impetrante:

LETÍCIA DA COSTA RODRIGUES

Impetrada:

Dra. Patrícia Ceni dos Santos, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Litisconsorte:

LOJAS RIACHUELO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPETRANTE QUE NÃO EFETUOU O PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA DE FORMA SATISFATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.

In casu,
a Impetrante comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo apresentado
carteira de trabalho em que demonstra a ausência de vínculo empregatício, constando em sua qualificação na exordial a profissão de cabeleireira, o que é confirmado em outras demandas ajuizadas pela autora
.

4.

Logo, não há indícios de que a Impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

5.

Diante da existência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade, a concessão da segurança ao
mandamus
é imperativa.

6.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requerido nos autos no
1030913-93.2022.8.11.0001
, em que a Impetrante discute a legitimidade do débito negativado pela empresa LOJAS RIACHUELO S/A.

A Impetrante requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A
liminar foi deferida
, conforme decisão proferida no ID no 149319670.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 150339193.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Em análise aos autos, contudo, verifico que apesar de a Impetrante ter informado que é autônoma, fez constar em sua qualificação na exordial a profissão de cabelereira,
o que é confirmado em outras demandas ajuizadas pela Impetrante.

Ademais, apresentou carteira de trabalho em que demonstra a ausência de vínculo empregatício.

Deste modo, não há nos autos qualquer indício que afaste a sua condição de hipossuficiência financeira, ainda que de forma momentânea, o que impõe a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Destarte, não há indícios de que a Impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

Desse modo, a documentação apresentada é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
LETÍCIA DA COSTA RODRIGUES
e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
e para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023